Tribunal: TJDFT
Processo: 0738268-49.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0738268-49.2019.8.07.0001 RECORRENTE: ESTELA MAGDA BRITO RECORRIDO: ÉLCIUS GUSTAVO PEIXOTO DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA. MULTA CONTRATUAL ATRELADA SOMENTE AO VALOR DO ALUGUEL INADIMPLIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Conforme ensina a doutrina, o critério para a avaliação da cláusula penal dependerá do teor dessa e dos efeitos de seu descumprimento. 2. No caso, ausente a previsão de multa para o inadimplemento de débitos acessórios ao contrato de locação, inviável cogitar sua aplicação, sob pena de malferir o princípio do pacta sunt servanda e a livre manifestação de vontade das partes. 3. Apelação parcialmente conhecida e, nesta parcela, não provida. A recorrente alega que o acórdão recorrido contrariou o artigo 113 do Código Civil, porque, havendo clara disposição contratual nesse sentido, é possível a aplicação da multa de 2% (dois por cento) sobre os demais encargos locatícios além do aluguel. Requer no ID 46256337 – Pág. 6 que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado GUSTAVO PENNA MARINHO DE ABREU LIMA (OAB/DF 38.868). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à indicada ofensa ao artigo 113 do CCB. Isso porque o órgão julgador, ao se debruçar sobre a redação da Cláusula III, Parágrafo Primeiro, do ajuste, concluiu no ID 38677199 – Pág. 4 estar “ausente a previsão de penalidade para o inadimplemento de débitos acessórios ao contrato de locação, inviável cogitar sua aplicação, sob pena de malferir o princípio do pacta sunt servanda e a livre manifestação de vontade das partes”. Está evidente que, para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, é indispensável reapreciar a referida cláusula contratual, procedimento vedado pelo verbete sumular 5 do Superior Tribunal de Justiça. Determino que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado GUSTAVO PENNA MARINHO DE ABREU LIMA (OAB/DF 38.868). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015